Tribunal: TJSP
Processo: 0007130-52.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007130-52.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUILHERME
BENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo, integralmente, a r. sentença de
primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007130-52.2018.8.26.0635 -Voto no 36.477
2
Apelação Criminal no 0007130-52.2018.8.26.0635
Apelante: GUILHERME BENTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Décima Quarta Vara Criminal Central da Comarca da Capital SP
Voto no 36.477
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Vicente Luiz Adua, que condenou
Guilherme Bento, à pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 65 (sessenta e
cinco) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 157, §
2o, inciso II, por cinco vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código
Penal, por ter subtraído para si, agindo em concurso e com unidade de
propósitos com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida
com emprego de simulacro de arma de fogo, bens pertencentes às vítimas
Priscila Lopes Faria, Marcelle de Araújo Gomes, Daiane Cristina de Lima
Cobra, Cleonice Santos do Nascimento e Caroline Lopes de Oliveira.
Em razões de recurso, o apelante requer a redução
da pena-base ao mínimo legal, já que consideradas, para seu aumento, medida
sócio educativa em razão de ato infracional e, ainda, pela utilização de
simulacro de arma de fogo quando da prática delitiva, e o abrandamento do
regime prisional.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007130-52.2018.8.26.0635 -Voto no 36.477
3
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do crime está comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito de fls. 02/10, pelo boletim de ocorrência de
fls. 12/18, pelos autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 19/22, e, ainda,
pela prova oral colhida durante a instrução criminal.
A autoria também foi inteiramente comprovada pelo
conjunto probatório, e, principalmente, pela confissão do apelante, tanto que
sequer constituiu objeto do apelo defensivo. Nesses termos, deixo de proceder
à análise pormenorizada dos depoimentos colhidos nos autos, atentando-me,
apenas, à matéria devolvida à apreciação deste Tribunal, referente à
dosimetria penal e ao regime prisional imposto.
Passo à análise da dosimetria de sua pena.
Verifica-se que a básica foi exasperada pelo
Magistrado de primeiro grau por fundamentos pertinentes e plenamente
justificada, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 59 do Código
Penal, sendo bem observando que, ainda que primário, o apelante, desde sua
adolescência, esteve envolvido com prática criminosa (fls. 76), pormenor que,
aliado às circunstâncias da figura típica tratada no caso em apreço,
notadamente pelo emprego de instrumento capaz de subjugar as vítimas,
demonstram-se aptos a configurar sua reprovável conduta social e
personalidade deturpada, voltada para o desprezo das regras de boa
convivência social, evidenciando, ainda, sua periculosidade e intensidade do
dolo, denotando maior grau de reprovabilidade, vislumbrando tratar-se,
realmente, de situação digna de repúdio concreto e diligente, ensejando a
necessidade de penalização maior, afigurando-se como justa a fixação da
pena-base em fração de 1⁄4 (um quarto) acima do mínimo legal, não havendo,
portanto, falar-se em redução ao piso.
O regime inicial para o seu cumprimento deve ser
mesmo o fechado, já que desfavoráveis as circunstâncias judiciais, além de
tratar-se de crime grave, que tanto atemoriza nossa sociedade, cometido
mediante grave ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007130-52.2018.8.26.0635 -Voto no 36.477
4
“Em se tratando de roubo, é possível a fixação do
regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade,
ainda que primário o agente, pois de acordo com o art. 59 do CP, também
devem ser consideradas a culpabilidade, as circunstâncias e consequências
do crime, não sendo possível utilizar-se de uma circunstância judicial que
favoreça o condenado e relevar todos os outros fatores que estão a lhe
desservir” (RJDTACRIM 33/316-7).
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto, mantendo, integralmente, a r. sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica